Tribunal: TJSP
Processo: 1500661-18.2018.8.26.0116
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Kleber Leyser de Aquino
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-02

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU do exercício de 2.017 – Sentença de extinção da ação, diante do reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva das apeladas – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual constam como devedoras as apeladas –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – Pretensão ao pagamento de IPTU do exercício de 2.017 – Sentença de extinção da ação, diante do reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva das apeladas – Pleito de reforma da sentença para afastar a extinção da ação – Não cabimento – Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na qual constam como devedoras as apeladas – Imóvel, contudo, que foi vendido a terceira, havendo o registro da respectiva escritura na matrícula do imóvel em 15/04/1.988 – Impossibilidade de substituição na CDA das apeladas pela atual proprietária, nos termos da Súm. no 392, de 07/10/2.009, do STJ – Sentença mantida – APELAÇÃO não provida.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000912085
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1500661-18.2018.8.26.0116, da Comarca de Campos do Jordão, em que é
apelante PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPOS DO JORDÃO, são apelados
METALURGICA ARICANDUVA S/A e MURATORI IMOVEIS - EIRELI.
ACORDAM, em 14a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Em julgamento estendido,
por maioria de votos, Negaram Provimento ao recurso. Vencidos o 2o Juiz e o
3o Juiz que declara.", de conformidade com o voto do Relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
OCTAVIO MACHADO DE BARROS (Presidente), GERALDO XAVIER, JOÃO
ALBERTO PEZARINI E MÔNICA SERRANO.
São Paulo, 6 de novembro de 2020
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)
Voto no 10372

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação no 1500661-18.2018.8.26.0116
Apelante: MUNICÍPIO DE CAMPOS DO JORDÃO
Apeladas: METALÚRGICA ARICANDUVA S/A e MURATORI IMÓVEIS -
EIRELI
Serviço de Anexo Fiscal da Comarca de Campos do Jordão
Magistrado: Dr. Mateus Veloso Rodrigues Filho
APELAÇÃO AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL Pretensão ao pagamento de
IPTU do exercício de 2.017
Sentença de extinção da ação, diante do
reconhecimento da ilegitimidade de parte passiva das apeladas Pleito
de reforma da sentença para afastar a extinção da ação Não cabimento
Ação de execução fiscal que tem por objeto Certidão de Dívida Ativa na
qual constam como devedoras as apeladas
Imóvel, contudo, que foi
vendido a terceira, havendo o registro da respectiva escritura na
matrícula do imóvel em 15/04/1.988
Impossibilidade de substituição
na CDA das apeladas pela atual proprietária, nos termos da Súm. no 392,
de 07/10/2.009, do STJ Sentença mantida APELAÇÃO não provida.
Trata-se de apelação interposta pelo Município de
Campos do Jordão contra a r. sentença (fls. 24/25) proferida nos autos da
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, ajuizada pelo apelante em face de
Metalúrgica Aricanduva S/A e Muratori Imóveis - Eireli, que julgou
extinta a ação, nos termos do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo
Civil, por ilegitimidade de parte passiva. Não houve condenação em verbas
sucumbenciais.
Alega o apelante no presente recurso (fls. 28/29), em
síntese, que o ajuizamento em face de parte equivocada ocorreu em razão de
omissão das apeladas, que não comunicaram a alienação. Alega que tal
conduta não pode ser premiada. Defende ser desnecessária a prova da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
propriedade do bem sobre o qual incide o tributo para que possa ser ajuizada a
execução fiscal, uma vez que a mera posse também justifica a incidência do
tributo. Pede a reforma da r. sentença.
Não foram apresentadas contrarrazões pelas apeladas (fl.
35).
Recurso tempestivo e recebido, nesta ocasião, no duplo
efeito, por este Relator, nos termos do artigo 1.012, “caput”, do Código de
Processo Civil.
Relatado de forma sintética, passo a fundamentar
e decidir.
Trata-se de ação de execução fiscal ajuizada pelo
apelante por meio da qual almeja o pagamento de IPTU do exercício de
2.017 referente ao imóvel localizado na Rua Irineu Gonçalves da Silva, no
1.785, Jardim Atalaia, Campos do Jordão/SP, no valor total de R$ 2.214,80
(dois mil, duzentos e catorze reais e oitenta centavos).
Na Certidão de Dívida Ativa constam como devedoras as
apeladas, mas a propriedade do imóvel foi transferida a LAZER INVEST
INCORPORAÇÕES S/C LTDA. em 17/09/1.987, através de escritura de venda e
compra, registrada em 15/04/1.988 na matrícula do imóvel (fl. 22).
Em outras palavras, denota-se que o imóvel não é mais de
propriedade das apeladas desde o registro da escritura, ocorrido em
15/04/1.988, de maneira que caberia ao apelante cobrar o imposto da efetiva
proprietária do bem.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Assim, denota-se dos autos que o apelante pretende a
substituição do polo passivo, para que nele conste a atual proprietária do
imóvel.
Pois bem, a emenda ou a substituição da Certidão de
Dívida Ativa pelo apelante é permitida, desde que se trate de hipótese de erro
material ou formal, nos termos do artigo 203 do Código Tributário Nacional1
(Lei Federal no 5.172, de 25/10/1.966), e do artigo 2o, parágrafo 8o, da Lei
Federal no 6.830, de 22/09/1.9802.
No caso dos autos, denota-se que não haverá simples
correção de erro material ou formal, mas verdadeira substituição do sujeito
passivo da relação jurídico-tributária a partir da inclusão da nova proprietária do
imóvel.
Assim, em que pese a ausência de atualização do cadastro
do bem junto ao apelante, é certo que isso não teria o condão de afastar a
extinção da presente demanda, pois com uma mínima diligência necessária, por
parte do apelante, o que se espera de qualquer autor de ação judicial, tal
situação teria sido constatada, evitando a propositura contra parte
inexistente, já que havia o registro da escritura que selou a compra e venda
do imóvel, desde 15/04/1.988, na matrícula do bem.
1 Art. 203. A omissão de quaisquer dos requisitos previstos no artigo anterior, ou o erro a eles relativo, são causas de
nulidade da inscrição e do processo de cobrança dela decorrente, mas a nulidade poderá ser sanada até a decisão de
primeira instância, mediante substituição da certidão nula, devolvido ao sujeito passivo, acusado ou interessado o prazo
para defesa, que somente poderá versar sobre a parte modificada.
2 Art. 2o. Constitui Dívida Ativa da Fazenda Pública aquela definida como tributária ou não tributária na Lei no 4.320, de
17 de março de 1964, com as alterações posteriores, que estatui normas gerais de direito financeiro para elaboração e
controle dos orçamentos e balanços da União, dos Estados, dos Municípios e do Distrito Federal.
(...)
§8o. Até a decisão de primeira instância, a Certidão de Dívida Ativa poderá ser emendada ou substituída, assegurada ao
executado a devolução do prazo para embargos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A este respeito, o C. Superior Tribunal de Justiça
consolidou seu entendimento na Súmula no 392, de 07/10/2.009, de que “a
Fazenda Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro material ou
formal, vedada a modificação do sujeito passivo da execução” (negritei).
Portanto, proposta a ação de execução fiscal em face das
apeladas, entende-se que o apelante moveu demanda em face de parte passiva
ilegítima, sendo impossível a modificação do sujeito passivo posteriormente.
Nesse sentido, é o entendimento desta C. 14a Câmara de
Direito Público:
APELAÇÃO
EXECUÇÃO FISCAL
IPTU
EXERCÍCIOS DE 2011 E 2012

Pretendida alteração da CDA para substituição do polo passivo Impossibilidade
Súmula
392
do STJ, precedentes do STJ e do TJSP

Recurso
desprovido. (TJSP; Apelação
Cível
0500895-56.2014.8.26.0116;
Rel.
Des. Octavio Machado de Barros; Comarca: Campos do Jordão; Órgão
Julgador:
14a
Câm.
de
Direito
Público;
Data
do
Julgamento:
13/02/2.020; Data de Registro: 05/03/2.020)
Logo, deve ser mantida a r. sentença.
Deixo de majorar a verba honorária, de acordo com o
artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil, pois não houve a sua
fixação em 1a instância.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO à presente
apelação, para manter a r. sentença, por seus próprios fundamentos,
acrescidos dos aqui expostos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
KLEBER LEYSER DE AQUINO
DESEMBARGADOR - RELATOR
(Assinatura Eletrônica)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 32.690
Apelação Cível no 1500661-18.2018.8.26.0116
Comarca: Campos do Jordão
Apelante: Prefeitura Municipal de Campos do Jordão
Apelados: Metalurgica Aricanduva S/A e Muratori Imoveis - Eireli
DECLARAÇÃO DE VOTO
Divirjo da maioria.
Os tributos foram lançados em conformidade com as
informações constantes no cadastro municipal, cuja atualização constitui
obrigação acessória do contribuinte, nos termos artigo 113, § 2o do CTN3.
Não é razoável exigir que o Município realize buscas em nome
de todos os seus contribuintes para averiguar eventuais alienações, antes da
inscrição do débito na dívida ativa e ajuizamento da execução fiscal.
Bem por isso, é permitida a substituição processual, tendo em
vista a natureza propter rem da obrigação, nos termos do art. 130 do CTN4, que
afasta aplicação da Súmula 392 do STJ, devendo a execução prosseguir em
face do adquirente do imóvel.
Ante o exposto, pelo meu voto, dá-se provimento ao recurso.
João Alberto Pezarini
Desembargador
3 Ap. no 0007947-59.2009.8.26.0659, Rel. Nuncio Theophilo Neto, v.u., j. 24.04.2014
4 REsp no 840.623.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
6
Acórdãos
Eletrônicos
KLEBER LEYSER DE AQUINO
1321D255
7
7
Declarações de
Votos
JOAO ALBERTO PEZARINI
1368C250
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1500661-18.2018.8.26.0116 e o código de confirmação da tabela acima.